Tribunal: TJBA
Processo: 8138034-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138034-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta por Ailton da Silva Nascimento contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal prévia exigida pelo § 1º do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, diante da suposta ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ exige, para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. O abandono da causa configura-se quando o autor deixa de promover atos ou diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, sendo indispensável a intimação pessoal para que se manifeste no prazo de 5 dias.

5. A intimação pessoal do Autor foi regularmente realizada, conforme certidão constante nos autos (ID 92403321), e não houve manifestação da parte no prazo legal.

6. A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, conforme precedentes citados, que validam a extinção do feito nas hipóteses em que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos II e III, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8138034-92.2023
.8.05.0
00
1
, em que figura como Apelante,
Ailton da Silva Nascimento

e, como Apelado,
Banco BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07